Tribunal: TJSP
Processo: 1001555-56.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Juros – O autor alega que a taxa de juros contratada foi de 2,05% ao mês, mas que o valor efetivamente cobrado foi maior – Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 2,55% ao mês – Irresignação que não se sustenta – Sentença

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Juros – O autor alega que a taxa de juros contratada foi de 2,05% ao mês, mas que o valor efetivamente cobrado foi maior – Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 2,55% ao mês – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Avaliação do bem pela Tabela Fipe – Não existe qualquer dispositivo legal que vincule o valor de venda do bem móvel à tabela FIPE, valendo frisar que o valor de compra do bem foi inequivocamente informado ao adquirente.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001555-56.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
KLOSS SELMIKAITIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-56.2019.8.26.0006 -Voto no 30144
2
Apelação Cível no 1001555-56.2019.8.26.0006
Apelante: Cristiano Kloss Selmikaitis (Justiça gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juíza: Deborah Lopes
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Penha de França
Voto 30144
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
Juros O autor alega que a taxa de juros contratada
foi de 2,05% ao mês, mas que o valor efetivamente
cobrado foi maior
Confusão entre a taxa de juros
remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato, que é de 2,55% ao mês Irresignação que
não se sustenta Sentença mantida.
- Avaliação do bem pela Tabela Fipe Não existe
qualquer dispositivo legal que vincule o valor de venda
do bem móvel à tabela FIPE, valendo frisar que o valor
de compra do bem foi inequivocamente informado ao
adquirente.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
149/154) que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário1, ajuizada por Cristiano Kloss Selmikaitis em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
O autor foi condenado ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
O autor apelou sustentando que a taxa
1 Valor da causa: R$ 9.023,40, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
18/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-56.2019.8.26.0006 -Voto no 30144
3
de juros contratada não está sendo efetivamente aplicada. Insurge-se
também quanto à avaliação do bem pela Tabela Fipe, sustentando
que o veículo foi avaliado em valor muito acima da média de mercado.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O autor firmou com a ré, em 02/08/2014,
contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 16.657,94
(dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$
485,02 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos). No
contrato ainda constou expressamente a taxa de juros mensal
(2,05%) e o Custo Efetivo Total (2,55% ao mês).
Em relação à taxa de juros cobrada
pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal, não havendo abusividade na cobrança de
juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios foram pactuados em 2,05% ao mês que, com a
cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total (CET) de
2,55% ao mês. Assim, não há que se falar em cobrança de juros
acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para
modificação do valor das parcelas, uma vez que o autor confundiu, em
suas alegações, a taxa de juros remuneratórios com o CET do
contrato.
Por fim, quanto ao valor da avaliação do
bem, conclui-se que não existe qualquer dispositivo legal que vincule

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001555-56.2019.8.26.0006 -Voto no 30144
4
o valor de venda do veículo à tabela FIPE, valendo frisar que o valor
de compra do bem foi inequivocamente informado ao adquirente.
Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto desta demanda,
prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprir
todas as cláusulas contratuais.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo
autor apelante para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator